Tribunal: STJ
Processo: 0012232-13.2019.8.25.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2063564 - SE(2023/0099567-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RUTH SILVEIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA - INVENTARIANTE -
SE006572
RECORRIDO
: O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA
RECORRIDO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR
ADVOGADO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE006850
INTERES.
: DENISE SILVEIRA RODRIGUES
INTERES.
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES E HABILITAÇÃO
INVENTÁRIO/ARROLAMENTO.
DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento, que
negou provimento e manteve a habilitação de credores e a assistência simples em
arrolamento de bens.
2. A controvérsia decorre de arrolamento sumário, em que se admitiu a intervenção
de terceiros como assistentes simples e a habilitação de crédito com base nos arts.
642 e 643 do CPC.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reputando legal a assistência
simples de terceiros interessados e possível a habilitação de credores no inventário,
e rejeitou embargos de declaração por ausência de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses sobre assistência simples e
distinção entre credor do espólio e credor de herdeiro; (ii) saber se os terceiros
indicados detêm interesse e legitimidade para atuar como assistentes simples, à luz
dos arts. 17, 18, 119 a 123 do CPC; (iii) saber se a habilitação de crédito em
inventário se limita a credores do espólio, nos termos dos arts. 642 e 643 do CPC;
Documento eletrônico VDA55100563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cb71c220-4348-4841-a89d-99a0a7e76833

e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à interpretação desses
dispositivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque o acórdão recorrido
não enfrentou, de modo suficiente, adequado e coerente, as teses capazes de
infirmar a conclusão, mesmo após embargos de declaração, o que impõe a
anulação do julgado para novo pronunciamento fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência
Tese de julgamento
de enfrentamento, pelo tribunal de origem, de questões relevantes e aptas a
infirmar a conclusão do julgamento, violando os arts. 489, § 1o, IV e § 2o, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do CPC.”
CPC, arts. 17, 18, parágrafo único, 119, 120, 121,
Dispositivos relevantes citados:
122, 123, 489, § 1o, IV, § 2o, 1.022, II, parágrafo único, II, 642,
, §§ 1o, 2o, 3o,
caput
4o e 5o, e 643, parágrafo único; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.011.832/TO,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: cb71c220-4348-4841-a89d-99a0a7e76833

RECURSO ESPECIAL No 2063564 - SE(2023/0099567-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: RUTH SILVEIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA - INVENTARIANTE -
SE006572
RECORRIDO
: O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA
RECORRIDO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR
ADVOGADO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE006850
INTERES.
: DENISE SILVEIRA RODRIGUES
INTERES.
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES E HABILITAÇÃO
INVENTÁRIO/ARROLAMENTO.
DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento, que
negou provimento e manteve a habilitação de credores e a assistência simples em
arrolamento de bens.
2. A controvérsia decorre de arrolamento sumário, em que se admitiu a intervenção
de terceiros como assistentes simples e a habilitação de crédito com base nos arts.
642 e 643 do CPC.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reputando legal a assistência
simples de terceiros interessados e possível a habilitação de credores no inventário,
e rejeitou embargos de declaração por ausência de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses sobre assistência simples e
distinção entre credor do espólio e credor de herdeiro; (ii) saber se os terceiros
indicados detêm interesse e legitimidade para atuar como assistentes simples, à luz
dos arts. 17, 18, 119 a 123 do CPC; (iii) saber se a habilitação de crédito em
inventário se limita a credores do espólio, nos termos dos arts. 642 e 643 do CPC;
e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à interpretação desses
dispositivos.
Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque o acórdão recorrido
não enfrentou, de modo suficiente, adequado e coerente, as teses capazes de
infirmar a conclusão, mesmo após embargos de declaração, o que impõe a
anulação do julgado para novo pronunciamento fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência
Tese de julgamento
de enfrentamento, pelo tribunal de origem, de questões relevantes e aptas a
infirmar a conclusão do julgamento, violando os arts. 489, § 1o, IV e § 2o, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do CPC.”
CPC, arts. 17, 18, parágrafo único, 119, 120, 121,
Dispositivos relevantes citados:
122, 123, 489, § 1o, IV, § 2o, 1.022, II, parágrafo único, II, 642,
, §§ 1o, 2o, 3o,
caput
4o e 5o, e 643, parágrafo único; CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.011.832/TO,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RUTH SILVEIRA
RODRIGUES (ESPÓLIO), com fundamento no
III,
e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em agravo de
instrumento nos autos de arrolamento de bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 65):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS –
HABILITAÇÃO DE CREDORES NO ESPOLIO – HERDEIRA NECESSÁRIA
NÃO
DECLARADA
–
ASSISTENCIA
SIMPLES
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
217-218):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE –
TERCEIROS INTERESSADOS – OMISSAO INEXISTENCIA – EMBARGOS
DESPROVIDOS.
Descumprimento ao disposto no
do NCPC, por não haver
art. 1022
Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

no voto combatido, pretendendo o embargante a rediscussão
contradição/omissão
dos fatos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, § 2o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, porque o
acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão, não
justificou o acatamento da assistência simples mesmo diante da alegação de
conflito entre assistente e assistido e deixou de suprir omissões sobre a alegação de
impossibilidade de assistência simples no caso e sobre a distinção entre habilitação
de credor do espólio e credor de herdeiro;
c) 17, 18, parágrafo único, 119, 120, 121, 122, 123 do CPC, porquanto
os recorridos não detêm interesse e legitimidade para postular nos autos do
inventário como assistentes, pois a assistência pressupõe causa pendente entre duas
ou mais pessoas com litígio e interesse jurídico do terceiro na sentença de mérito,
o que não ocorre no caso, além de a atuação dos assistentes simples dever ser
subordinada e em consonância com o assistido, não podendo atuar de forma
opositiva ou autônoma nos autos;
c) 642,
, §§ 1o a 5o, 643, parágrafo único, do CPC, porque a
caput
habilitação de crédito em inventário é restrita a credores do espólio, não
alcançando credores de herdeiro.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da interpretação adotada em
acórdãos paradigmas (fls. 115-122).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional e se anule o acórdão, determinando novo julgamento dos
embargos de declaração com enfrentamento das teses de assistência e distinção
entre credor do espólio e credor de herdeiro; requer ainda o provimento do recurso
para que se reforme o acórdão do agravo de instrumento, a fim de que se indefira a
Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

intervenção dos recorridos como assistentes simples, se declare a inadequação da
habilitação de credores de herdeiro no inventário e se restabeleça o contraditório
previsto no
do CPC.
art. 120
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 163.
O recurso especial foi admitido (fls. 166-169), ao fundamento de que há
omissão relevante quanto à violação do
do CPC e à distinção entre
art. 119
credores do espólio e credores de herdeiro, bem como possível ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de arrolamento sumário, admitiu a intervenção de terceiros
como assistência simples e indicou a habilitação de crédito com base nos arts. 642
e 643 do CPC (fls. 65-67).
A Corte estadual manteve a decisão agravada por seus fundamentos,
concluindo pela legalidade da assistência simples de terceiros interessados e pela
possibilidade de habilitação de credores no inventário, negando provimento ao
agravo (fls. 65-67), e, em embargos de declaração, rejeitou a alegação de omissão
e contradição (fls. 217-219).
II - Arts. 489, § 1o, IV, § 2o, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
Ocorreu a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, § 2o, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, pois há omissão no acórdão do agravo de instrumento
sobretudo quanto às questões da impossibilidade de assistência simples mesmo
diante de conflito entre assistente e assistido, cabimento da assistência simples em
Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

inventário e ainda sobre a previsão nos arts. 642 e 643 que trata de habilitação
de credores do espólio e não credores de herdeiro.
O acórdão recorrido, ao apreciar o recurso interposto contra a decisão
interlocutória de primeiro grau, se limitou a tecer duas frases, afirmando que uma
das herdeiras do espólio é devedora dos recorridos e que a decisão de admissão do
assistente foi acertada. Veja-se (fls. 66-67):

Ressaltamos, ainda, que a herdeira legítima é devedora em ação judicial dos
recorridos. [...] Desta forma, agiu com acerto o juízo primário, ao permitir a
intervenção dos terceiros diretamente interessados, determinando sua habilitação
nos autos.

A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão
fora omisso a respeito das alegações suscitadas no agravo de instrumento. No
entanto, o Tribunal
rejeitou referido recurso por entender que fora interposto
a quo
com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão acerca das
questões levantadas, uma vez que, instada a se manifestar, a Corte de origem nada
falou sobre nenhuma das questões.
Conforme jurisprudência do STJ, os "órgãos judiciais estão obrigados a
se manifestarem, de forma adequada, coerente e suficiente, sobre as questões
relevantes suscitadas para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a
julgamento, assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador. Nessa linha, se a integração pedida por meio dos
aclaratórios é negada pelo órgão julgador, há violação dos referidos dispositivos"
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.011.832/TO,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
Na hipótese, é nítido que os argumentos da parte acerca do não
cabimento do instituto processual da assistência simples no caso e da distinção
Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

entre credor do espólio e credor do herdeiro são capazes de infirmar a conclusão
do julgamento, que sequer apreciou os argumentos.
Sendo omisso o acórdão recorrido quanto a questão capaz de infirmar o
resultado do julgamento, mesmo após a oposição dos aclaratórios, evidenciando
ineficiente prestação jurisdicional violadora dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, deve ser ele anulado para que a pertinente questão
suscitada pela embargante seja apreciada e devidamente fundamentada a nova
decisão.
Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais questões.
III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que reaprecie os embargos de declaração opostos, manifestando-se
fundamentadamente acerca das questões neles suscitadas, especialmente
sobre as alegações a respeito do conflito entre assistente e assistido, incidência
do referido instituto processual no inventário e distinção entre habilitação do
credor do espólio e do credor de herdeiro, nos termos dos arts. 119 a 123, 642
e 643 do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54828025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:55
Código de Controle do Documento: 1658710e-986d-44e0-8981-142780f5acb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.063.564 / SE
Número Registro: 2023/0099567-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122321320198250000
122321320198250000
201900839655
201900839655202000802066
201900839655202000802066202000816426 201912301043 202000802066 202000816426
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUTH SILVEIRA RODRIGUES - ESPÓLIO
ADVOGADA
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA - INVENTARIANTE -
SE006572
RECORRIDO
: O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA
RECORRIDO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR
ADVOGADO
: VIRGILIO FIGUEIREDO TAVARES JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE006850
INTERES.
: DENISE SILVEIRA RODRIGUES
INTERES.
: GABRIELA RODRIGUES ALVES BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: d5e5ed1e-791e-40c2-bb37-725782d04a91

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: d5e5ed1e-791e-40c2-bb37-725782d04a91